Tribunal: TJES
Processo: 5000273-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000273-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000273-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - REGIONAL/ES
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 394301 –
pp
. 1-6), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação declaratória de validade de convenção partidária (com pedido de tutela de evidência)” registrada sob o n. 0004364-46.2020.8.08.0024 (id 394313 e 394314), proposta contra ela por
MARCELINO AYUB FRAGA
, que (a) deferiu “pedido liminar para reconhecer a validade da Ata da Reunião do Diretório Estadual do MDB-ES, às f
l
. 79-94, que declarou eleita a Chapa 'Muda MDB', com seus respectivos membros, suplentes e delegados”; (b) determinou que seja oficiado ao c. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo com cópia da decisão “para que seja anotada a composição do comando partidário eleito em 16/02/2020 nos exatos termos das atas acostadas na inicial”; e (c) determinou remessa à Justiça Eleitoral das “cópias da Ata de Eleição do Diretório Estadual e da Ata de eleição por aclamação da Comissão Executiva Estadual para que operem os plenos efeitos jurídicos até final pronunciamento de mérito”.

Nas razões do recurso (id 394300 –
pp
. 1-37) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a CONVENÇÃO ESTADUAL, convocada pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, para o dia 16/02/2020, nas instalações do HOTEL ALICE (CENTRO DE VITÓRIA-ES), não chegou a ser realizada” (fl. 12); 2) o ato que deu origem às atas validadas pelo ilustre Juiz de Direito não pode ser reputado legítimo; 3) “Tamanha a FALSIDADE empreendida, com uso de TIMBRE DO MDB, em carona do EDITAL DE CONVOCAÇÃO, cuja convenção fora cancelada, sem que os trabalhos fossem conduzidos pelo PRESIDENTE da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, sem que a reunião do suposto diretório fosse presidida pelo membro titular mais idoso (§ 2º, art. 31, Estatuto), sem que assegurado o 'voto direto e secreto' (art. 26, Estatuto), no meio da rua/praça, com 'urnas' de papelão e 'cabine de votação secreta', completamente devassadas, tomadas por ' piada' em redes sociais” (fl. 14); 4) “A judicialização intentada pelo ora Agravado, através da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONVENÇÃO, objetivando validar ATAS de suposta CONVENÇÃO, sem as formalidades legais, em aviltante e flagrante FALSIDADE IDEOLÓGICA, devidamente formalizada junto à PROMOTORIA CRIMINAL DE VITÓRIA – ES – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não somente atropela o ESTATUTO DO PARTIDO, como induzira o MM. Juízo Singular ao erro, a despeito de que este insiste em adentrar ao mérito dos ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS'” (fl. 18); 5) “não se poderia ignorar que a CONVENÇÃO ESTADUAL, designada para o dia 16/02/2020, NÃO FORA REALIZADA, tendo sido legitimamente CANCELADA, sob a supervisão do MDB NACIONAL (mediante designação de MEMBRO OBSERVADOR – REINALDO TAKARABE), flagrante a IMPOSSIBILIDADE MATERIAL de se realizar uma CONVENÇ
Ã
O 'SUB JUDICE', por decisões 'PRECÁRIAS' e 'PROVISÓRIAS'” (fl. 19); 6) “a eleição do diretório estadual, diferentemente da eleição da comissão executiva, somente poderia ter os trabalhos abertos e presididos pelo titular da convocação, ou seja, o Presidente da Comissão Provisória Estadual – WELINGTON COIMBRA, o que não se observa, visto que a CONVENÇÃO DO PARTIDO, restara CANCELADA” (fl. 22); 7) “Soma-se à FALSIDADE IDEOLÓGICA, os vícios insanáveis, sem prejuízo do CANCELAMENTO que se perfaz ABSOLUTO e INDECLINÁVEL, para uma 'reunião', que jamais poderia ser comparada a uma 'convenção partidária', vez que realizada em TOTAL IMPROVISO, aos liames da ridicularização ('reunião da urna de papelão', 'o voto é secreto só to conferindo'), efetivamente, não assegurando sequer o sigilo do voto. 'Urna' de papelão e 'cabine de votação secreta', também de papelão, em TOTAL e IRRESTRITO IMPROVISO, no meio da rua/praça, no meio de aglomerado de pessoas, JAMAIS poderiam conceber do 'VOTO DIRETO E SECRETO', consoante exigência do art. 26, do Estatuto. As fotos trazidas aos autos pelo próprio Agravado (fls. 95/97), ensejam a constatação da 'urna' e 'cabine de votação secreta', improvisadas, no meio de aglomerado de pessoas, em improviso tamanho que jamais poderia assegurar o sigilo do voto” (fl. 23); 8) “diante de tamanha improvisação, na ausência de assinaturas/lista de votantes legitimados – delegados e suplentes e, ainda, na ausência de exemplar dos votos computados, não há a menor condição para se aferir a regularidade, muito menos a validade de uma suposta 'convenção' que contraria as deliberações do próprio PARTIDO” (fl. 25); 9) “A rigor, a DECISÃO do MM. JUÍZO decorre de ERRO MATERIAL, ao determinar que o próprio TRE-ES, promova os registros de 'documentos' de que cuja validade ainda não se disponha de elementos de validação definitiva, ainda na pendência de aferição do próprio registro da chapa” (fl. 27); 10) “Lamentavelmente, em sendo a aferição documental prerrogativa do MDB-NACIONAL, ato 'INTERNA CORPORIS' é USURPADO pelo MM. Juízo Singular, em decisão proferida em tempo recorde, mesmo na impossibilidade de aferição documental, sem a consulta a quaisquer cadastros, sem consulta ao registro dos votantes – delegados e suplentes, sem a lista sequer dos que votaram – delegados e/ou suplentes e/ou terceiros, sem a possibilidade de aferição de votos em duplicidade e/ou não legitimados ao voto, sem convocação dos convencionais, sem cédula que contemplasse as chapas inscritas, sem a garantia de sigilo do voto e outros” (fl. 29); e 11) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.

Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida (394300,
p.
36).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 407777, pp. 1-5),
mas e
m face de tal decisão foi interposto recurso de agravo interno, sendo exercido, após contraditório, juízo de retração positivo
pelo douto Desembargador Dair José Bregunce de
Oliveira para atribuir
efeito suspensivo ao recurso (id 520205. pp. 1-4).

Foram apresentadas contrarrazões (id 487132, pp. 1-9).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
20 de julho
de 2020.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR

COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS

O SR. ADVOGADO SIRLEI DE ALMEIDA:-

Saúdo a todos na ressoa do Exmº Dr. Presidente, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e passo as considerações de mérito.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – Regional, Espírito Santo, atualmente representado pela Comissão Nacional Interventora, com mandato vigente até 30/11/2020, em decorrência de decisão liminar, tutela de urgência, proferida nos autos da Ação Declaratória de validade de convenção partidária, proferia pelo MM. Juiz da Quarta Vara de Vitória, absurdamente, reconhecida a “validade” da ata de uma “REUNIÃO CLANDESTINA” e UNILATERAL, para se impor ao partido, MDB Regional e o MDB nacional, o reconhecimento de uma FRAUDE, admitindo, dentre os fraudulentamente “eleitos”, o agravado – Sr. Marcelino Ayub Fraga, como presidente de um suposto diretório.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o partido político de esfera nacional comunica, é o responsável por comunicar aos Tribunais Regionais Eleitorais os integrantes dos órgãos de âmbito estadual, desde que atendias todas as exigências estatutárias,
desde que
efetivada a homologação de qualquer eleição. No caso o MDB-Nacional sequer foi admitido à lide como litisconsorte passivo necessário.

Frise-se, Excelências, que o MDB-Nacional não foi admitido à lide, tendo em vista o esforço em driblar a incompetência absoluta da circunscrição do Estado do Espírito Santo, mesmo que diante da nulidade. Mesmo não fazendo parte da lide, mesmo que responsável pela homologação dos órgãos partidários, visto que negada a integração, o MDB-Nacional é alvo de ofícios, alvo da imposição de multa, alvo da exigência do fornecimento de senhas
filiaweb
e sgip3 (sistemas informatizados da justiça eleitoral), de forma transversal e indireta.

Particularidade, é que a validação liminar, não tem qualquer respaldo na ordem partidária, muito menos qualquer respaldo de legalidade a convenção estadual, que se poderia considerar como a convenção partidária oficial, foi cancelada pelo MDB-ES, em consenso com o MDB-Nacional.

Inclusive, na ocasião do cancelamento, o MDB-Nacional designara um membro observador, o Sr. Reinaldo Takanabe.

Além disso, as liminares que deveriam ser instrumentos acautelatórios e não declaratórios e satisfativos de um direito material, como se depura no caso em apreço, adentraram ao mérito do ato partidário, sem contar que todas as deliberações partidárias e todas as decisões amparadas no Estatuto e nas prerrogativas conferidas pela autonomia partidária.

Mesmo diante do cancelamento da convenção, o agravado, por conta e risco, patrocina a realização de uma reunião clandestina e unilateral, no meio da rua/praça pública, em total improviso, sem ato de convocação e sem a abertura e encerramento dos trabalhos pelas autoridades partidárias constituídas. Além de disso, sem assegurar o sigilo do voto, sem identificar os delegados com direito a voto, sem identificar os suplentes de delegados, sem controle dos votantes, sequer as cédulas de votação/votos foram acostados aos autos. Não se encontram presentes todos os delegados com direito ao voto, posto que a convenção foi cancelada.

Tamanha a precariedade, o improviso, o atropelo da legalidade, do Estatuto e do partido, uma afronta e uma fraude, que a reunião foi ridicularizada nas mídias sociais e imprensa, sendo a urna e cabine de votação secreta feitas de papelão e completamente devassadas, rodeadas de pessoas. O agravado trouxe aos autos várias fotos que comprovam a afronta ao estatuto, a inobservância das regras, notadamente, o desrespeito para com as lideranças partidárias, não havendo as mínimas condições de assegurar o sigilo dos votos.

Mais grave, é que a reunião fraudulenta conta apenas com a participação do agravado e pequeno grupo de seus apoiadores. Não bastasse a ausência de ato convocatório, a nominada “cédula de votação”, também conta apenas com a chapa do agravado, justamente a chapa MUDA MDB, cujo registro fora indeferido, o que consiste em vício insanável. Não há como se declarar a validade de verdadeira fraude, ainda mais por simples liminar.

Destaque-se que a chapa MDB Independente, justamente a chapa com registro deferido, foi excluída da votação. Diante da fraude explícita, o agravado se autodeclara vencedor, o que nas circunstâncias não poderia ser diferente, configurando um verdadeiro golpe pela liderança do partido, nada mais do que uma fraude. O agravado fez apenas a simulação de que se tratava de convenção, mesmo que realizada à completa e irrestrita revelia do partido, um espetáculo de pura encenação e de afronta.

Induzindo o MM. Juízo Singular ao erro, o agravado aduz a realização de convenção partidária, referindo-se a “diretório eleito”, mesmo que não dispondo de qualquer aval do partido, mesmo que não observado o estatuto e mesmo que não observadas quaisquer formalidades. Ora, a convenção pelo partido havia sido cancelada.

Lamentavelmente, o MM. Juízo Singular, mesmo que sem a listagem de filiados, sem ato de convocação, sem a listagem de votantes, sem a apresentação dos votos, com exemplar de “cédula” sem menção à chapa com registro deferido, sem aferir quais chapas inscritas, sem oitiva do partido, enfim, sem quaisquer elementos básicos de cognição, em caráter satisfativo, liminarmente, acaba por ser condescendente com a fraude, vez que, reafirma-se, claramente induzido ao erro.

Categoricamente, o que o Agravado aduz como “diretório eleito”, implica apenas num corpo estranho à estrutura partidária, completamente avesso ao estatuto, uma verdadeira afronta, sendo impossível qualquer reconhecimento ou validação por parte do MDB-Nacional, muito menos por parte do Poder Judiciário. Inclusive, os documentos produzidos pelo Agravado são alvo de representação junto à Promotoria Criminal por falsidade ideológica.

Tantas as agressões ao partido, que nomeada uma Comissão Nacional Interventora pelo MDB-Nacional, instaurado o Processo Ético Disciplinar Nº 001/2019 e, recentemente, instaurado o Processo Ético Disciplinar Nº 001/2020, além da deliberação, à unanimidade, pela suspensão da filiação do agravado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 12/08/2020, até que concluído o processo ético, em que referenciada a possibilidade de expulsão, além de prorrogar o mandato da comissão interventora sem prejuízo de novas prorrogações.

Somente para demonstrar a conduta do Agravado, nas tentativas de indução ao erro e de afronta à ordem partidária, o mesmo omite a invasão da sede partidária, orquestrada de forma sorrateira no dia 09/03/2020, após o expediente regulamentar e que se mantém até a presente data, afrontando todas as lideranças do MDB, não reconhecendo a autoridade do Presidente da Comissão Interventora e, também, do Presidente Nacional do MDB – Deputado Federal Baleia Rossi. Por último, omite o conhecimento da suspensão, mesmo que intimado da decisão do Presidente, Baleia Rossi, de encaminhamento à comissão de ética para apreciação nesse particular.

Exemplificando, seria o mesmo que o Egrégio Tribunal de Justiça agendasse a eleição de Presidente e o agendamento fosse remarcado, mas um grupo de pessoas, sob total improviso, por conta e risco, sem qualquer oficialidade, fizesse uma reunião clandestina, elegendo presidente e demais membros, excluindo todos os demais (candidatos e eleitores). Foi exatamente o que o agravado fez e agora tenciona, mais uma vez, o induzimento ao erro, pretendo a validação de uma fraude.

O Agravado, sob o propósito de indução do Egrégio Tribunal de Justiça ao erro, aduz que estaria sendo vítima de ilegalidade pela ausência de contraditório e ampla defesa, mas omite que apresentara defesa escrita no Processo Ético Disciplinar Nº 001/2019, que fora notificado pela desocupar a sede do partido invadida, consoante notificação do Presidente da Comissão Interventora, omite que intimado da decisão do Presidente Baleia Rossi quanto ao processo cautelar de suspensão, omite que intimado para apresentar defesa no Processo Ético-disciplinar nº 001/2020, omite os vários volumes de documentos dos processos administrativos, omite as condenações as ações de improbidade administrativa, omite a ação penal que inviabilizaram o registro da chapa e omite que não reconhece a autoridade de quaisquer lideranças partidárias, afrontando inclusive o Presidente Nacional do Partido.

Fato é que todas as ações interpostas pelo Agravado, em sede do Distrito Federal, versando sobre os mesmos fatos, foram indeferidas, sendo todos os agravos, não providos. Além de ser referenda a incompetência da circunscrição do Estado do Espírito Santo.

Nesses termos, pelas considerações evidenciadas, reiterados todos os argumentos acostados aos autos, em prestígio das decisões jurisprudenciais já pacificadas, quanto à preservação dos atos interna
corporis
e da autonomia partidária que contam com o acolhimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em consonância com todos os tribunais estaduais e superiores.

Convictos de que se fará justiça, aferindo-se a incompetência da circunscrição judiciária do Estado do Espírito Santo em relação ao Distrito Federal, quando ao mérito, diante da fraude explícita e inescusável, diante da inaceitável interveniência aos atos partidários interna
corporis
, aguarda-se pelo completo discernimento o provimento do presente agravo.

Em tantos anos militando na defesa do partido, advogando para outras siglas, prestando consultoria para diversos os diretórios no Estado do Espírito Santo, trabalhado na campanha de diversos candidatos, tenho que reconhecer que não há precedente de tamanha afronta à autonomia partidária e aos atos interna
corporis
como a liminar de validação em debate. Lamentavelmente, o agravado, se não me falha a memória, é a terceira vez que intenta a mesma fraude. Uma fraude explícita não pode ser validada pelo egrégio Tribunal de Justiça.

Muito obrigado pela distinção.

mmv/

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTO:-

Excelentíssimo Presidente; nobre Relator; membros dessa terceira câmara; cumprimento a todos!

Ouvi atentamente uma série de apontamentos trazidos aqui na Tribuna, a maioria deles não se referem ao recurso, ora em apreço, por essa colenda Câmara, portanto concentrarei, e limitarei aos argumentos lançados no agravo

500273, que foi apregoado, e está em apreciação pela Câmara.

Senhor Presidente! Senhor relator!

Fundamentalmente, a questão aqui versada carece do estabelecimento das mesmas duas premissas, que em julgamento, a duas semanas atrás, levantei dessa Tribuna.

A primeira premissa, é no sentido de sabermos, se o caráter sui generis, das agremiações partidárias, o submete aos direitos fundamentais e as garantias constitucionais e juros processuais mínimas, ou seja, mesmo a lei dos partidos políticos tendo constituídas as agremiações na forma de pessoa jurídica de direito privado, se essas agremiações, por seus diligentes, podem, discricionariamente praticar atos a revelia da lei ou se não, Se a norma interna, estatutária, os princípios constitucionais, de ampla defesa, e

do devido processo legal e as limitações estabelecidas na lei de partidos políticos delimitam e restringem a atuação discricionária de seu dirigentes.

A segunda premissa, que necessariamente deve ser estabelecida, para que esta questão possa ser enfrentada, é se o princípio da autonomia partidária, prevista na Constituição/88, equivale a soberania partidária, ou seja, manteria os partidos políticos como um ente imune ao controle jurisdicional.

Já adianto, obviamente, dizer que essa admissão de que a autonomia partidária eximiria os partidos políticos da revisão de seus atos pelo judiciário, de tão absurda, que não se pode, nem por amor ao debate admitir argumentação.

Com relação ao que foi levantado da Tribuna, é necessário dizer que a ação originária tem como objeto a declaração de validade dos atos partidários praticados na data de 16 de fevereiro de 2020 do corrente ano.

E que atos foram esses? Esses atos foram a continuidade de uma convenção partidária, ou seja, eleição para direção partidária, convocada por edital, publicado em jornal de grande circulação do Estado do Espírito Santo. Comunicado ao juiz eleitoral, obedecido os costumes, subscrito, pelo então presidente da Comissão Provisória, senhor Wellington Coimbra, que marcou para a data e local, onde o ato foi realizado a eleição partidária.

Pois bem!

Pela terceira vez seguida diante de uma decisão judicial, que garantia a participação do agravado, no pleito,
interna corpori
, ou seja, na disputa para a diretório estadual do MDB. O então presidente da comissão provisória senhor Wellington Coimbra, faltando 12 horas, para o início dos trabalhos parlamentares por ato unilateral, divulgou por redes sociais, enviou aos convencionais dos partidos o cancelamento dessa eleição.

Diferentemente do que colocado, aqui na Tribuna, uma eleição de comando regional de partido político, é muito diferente de uma eleição para o comando do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo.

Na eleição partidária são convocados delegados, delegados credenciados dos diretórios municipais de todo o estado do Espírito Santo.

Então, na noite anterior ao pleito, do domingo, do dia 16 de fevereiro, quando o senhor Wellington Coimbra, por ato unilateral, absolutamente à revelia do estatuto, pensionou cancelar a eleição interna, os convencionais do partido, já

se dirigiam a Vitória, quando não já estavam hospedados em Vitória para participação do ato.

Devo lembrar que alguns convencionais, muitos deles maiores de sessenta anos e alguns, inclusive, maiores de setenta anos de idade fizeram presentes ao ato e foram observados, sim, as diretrizes, normas e procedimentos do partido, tudo isso vem plasmado na ata, que documentou o procedimento realizado no dia 16 de fevereiro, e todos os requisitos estatutários, lá estão conferidos, estão contidos no caderno processual colocados em 1° Grau.

Pois bem!

É dito aqui que, o agravado, Marcelino Ayub Fraga é alvo de processo ético disciplinar, perante a Comissão Executiva Nacional do MDB, por suposta insubordinação ao Presidente Nacional do MDB, Baleia Rossi, ora, aí, voltamos a questão teórica inicial. Os filiados a partidos se submetem ao diligente partidário ou a norma partidária a seus estatutos e a lei?

Insubordinação alguma, praticou Marcelino Fraga, ele viabilizou, e vem exercendo seu direito constitucional de petição de acesso ao judiciário, isso tem provocado a ira da parte agravante. A deflagração de denúncias vazias, caluniosas, difamação, processos éticos disciplinares, sem nenhuma base empírica, e que tem como única e exclusiva finalidade a retaliação pelo fato de ter buscado o controle judicial sob os atos praticados pelo partido.

Tenho aqui, embora não seja objeto desse agravo, reforço esse ponto excelência, embora não seja objeto desse agravo, a competência da justiça do estado do Espírito Santo para julgar a questão relacionada ao MDB regional do Espírito Santo, tem que registrar, que é verdade, a lei dos partidos políticos diz que quando for parte em processo diretório nacional, órgão nacional de partidos políticos, estes serão demandados em sua sede, no caso do MDB, sede

Nacional, Brasília Distrito Federal.

Mas não é esse o caso dos autos. A ação declaratória foi dirigida em fase da comissão provisória estadual que era quem, por determinação da direção partidária, por norma estatutária, era quem tinha competência para organizar e dirigir o processo eleitoral.

Então o domicílio sede deste demandado era, sim, Vitória, Espírito Santo. A jurisdição foi perpetuada na medida que fez a citação, a lide se estabilizar, houve defesa e discurso nos autos.

Em uma manobra para tentar deslocar a competência e afastar a liminar proferida, a comissão executiva nacional do MDB, pediu ingresso nos autos, depois de já estar estabilizada a lide, com o objetivo de deslocar a competência para Brasília, tornando, praticamente impossível para o agravado o acompanhamento do processo, porque incorre em custos, distancia, e praticamente, ficando impossibilitado de ter (inaudível)

Quero colocar, excelências, não está aqui, pedindo a homologação de Marcelino Ayub Fraga, como presidente do MDB Regional Espírito Santo, o objeto da ação é a declaração judicial de conformidade ou inconformidade dos atos praticados no dia 16 de fevereiro 2020, com estatuto, com a lei e com a constituição.

Já me encaminhando para o encerramento, juntei aos autos documento que nos foi dado a conhecer apenas nesse final de semana e que foi mencionado pelo advogado do agravante, no sentido de que comissão interventora do MDB, constituída em 11 de março de 2020, foi nesse fim de semana prorrogado. E a prorrogação se deu, exatamente pelo fato que comprova que o ato foi regular e que a eleição de diretório local é compatível sim, com a existência de comissão interventora.

Acabo de juntar aos autos porque esse documento acaba de nos chegar. A decisão de Presidente, Balea Rossi, que em seu segundo parágrafo assim dispõe:“Assim, ao menos nesse momento, o MDB encontra-se acéfalo o que justifica, com maior razão a prorrogação da intervenção, enquanto não for realizada a convenção para a eleição de um novo diretório. ”

Excelências! Exmo. Senhor Relator!

Esse agravo, inicialmente, foi recebido sem efeito suspensivo, em juízo de retratação o então relator concedeu efeito suspensivo, exatamente ao argumento de que teria havido uma intervenção.

Agora juntado aos autos documento que nos chegou ao conhecimento nesse final de semana, assinado por Balea Rossi, dizendo que a justificativa da intervenção é a acefalia do diretório regional do Espírito Santo. Isso corrobora a tese de que comissão interventora, conforme consta do art. 15 do estatuto partidário, não é órgão do partido. E comissão interventora tem sua ação delimitada a seu objeto. Não se confunde com as atribuições administrativas da Comissão Executiva Regional, ou que fosse comissão provisória.

Daí, portanto que se reestabelece a liminar suspensa, o que de fato acéfalo, o MDB Espírito Santo, o que de fato reconhecido pelo próprio presidente nacional do partido, que comissão interventora, não tem competência, nem atribuição de direção partidária. E, sobretudo, porque nesses do os meses todos constituindo uma comissão, exclusivamente, por membros de fora do estado Espírito Santo que nunca a que estiveram, nunca, desde sua constituição do dia 11 de março de 2020, denota, sim, que toda esse procedimento
interno corporis
, esse sim, desligado da lei, desligado do estatuto e desprezado na constituição, este sim, se mostra como uma burla ao sistema democrático.

Nesse sentido peço a improcedência do agravo e a restituição da liminar de 1° Grau

Obrigado!

vfc/

*

V

O

T

O

S

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Inicialmente, entendo que as preliminares arguidas em contrarrazões devem ser rejeitadas, segundo a fundamentação exposta no voto proferido pelo e. Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira.

Quanto ao mérito, é cediço que nos termos do artigo § 1º, do artigo 17 da Constituição Federal “
é assegurada aos partidos políticos autonomia
para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
”.

Sobre essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em assuntos
interna corporis
do Partido Político (RMS 19.809/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 27/11/2009).

A partir de tal premissa, denota-se que posteriormente ao ajuizamento da ação originária, a Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em reunião em que estavam presentes o agravado e representantes dos agravantes, por unanimidade, decretou “
uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.

Nesse diapasão, em atenção ao princípio da hierarquia partidária e a consequente autonomia da decisão do órgão partidário nacional, deve ser provido o presente recurso, para reformar a decisão que havia reconhecido “
a validade da Ata da Reunião do Diretório Estadual do MDB-ES, às f. 79-94, que declarou eleita a Chapa “Muda MDB”, com seus respectivos membros, suplentes e delegados
”.

Calha acentuar, que a observância à decisão partidária nacional não impede que o agravado se socorra às vias judiciais, no entanto, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 15-A, da Lei 9.096/1955
[1]
, que dispõe sobre partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, deve buscar a solução de seu litígio perante o Juízo de Brasília, sede do partido, não cabendo a esta c. Terceira Câmara Cível adentrar no exame do mérito da intervenção.

Aliás, a supramencionada intervenção está, inclusive, sendo questionada no Juízo de Direito da 24ª Vara Cível de Brasília – DF na ação de obrigação de fazer, ajuizada por AÉCIO CLOVES PIMENTEL MATOS em face da COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MDB, em que pretende a sustação dos efeitos do ato que decretou a intervenção no Diretório Regional do Espírito Santo e a desconstituição do órgão eleito e declarado válido por decisão judicial.

Por fim, reputo pertinente esclarecer que o pedido liminar formulado na referida demanda foi indeferido, motivo pelo qual, como dito, impõe-se a reforma do pronunciamento vergastado, em observância ao princípio da autonomia partidária.

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
REJEITAR
as preliminares arguidas e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
.

É como voto.

vfc/

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, manterei coerência com o posicionamento que já venho externando nas sessões anteriores e no julgamento precedente,

Quando julgamos o Agravo nº 5000185-56, digo neste processo o seguinte: que o objeto da ação na origem é a validação da eleição. É a validação daquela ata de eleição.

O argumento do relator de que a intervenção da comissão executiva nacional do MDB em 11 de março de 2020 e a pretensa desconstituição do diretório estadual que foi declarado eleito pela decisão liminar, este fato o relator considera como prejudicial a manutenção da tutela de urgência concedida pelo juiz na origem.

Com todas as vênias ao eminente Relator, ouso discordar de S.Exª. O objeto da ação na origem é a validação da eleição e não pode ter a tutela antecipada prejudicada pela intervenção da comitiva executiva nacional que nomeou a comissão interventora.

Ficaremos sem o enfrentamento das teses levadas ao juízo de 1º Grau de que é a que houve ilegalidade por parte da agremiação. Local, não estou falando na nacional, quando suspendeu a eleição faltando 12 horas para fosse realizada.

Então, com todo respeito ao eminente Relator, ainda que proclamando e exaltando o importante princípio da autonomia partidária, considero inafastável do exame do Poder Judiciário as questões afetas a legalidade dos procedimentos adotados pelos órgãos das agremiações partidárias.

E o que me parece estar levado a exame do juízo de 1º Grau é uma possível ilegalidade na suspenção da eleição faltando 12 horas para se realizar. Por isso, apenas por isso, não estou dizendo que o meu entendimento final é pela validação dessa eleição, mas, se há plausibilidade no deferimento da tutela provisória pelo juiz, é o meu entendimento.

Com isso, com todas as vênias ao eminente Relator e ao eminente Desembargador Telêmaco, nego provimento ao agravo de instrumento para manter a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

mmv/

*

[1]
Art. 15-A. (...)

Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000273-94.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA
RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
VOTO
Ouvi atentamente o brilhante voto proferido pelo e. Relator, o qual adianto que acompanharei, pois cheguei a mesma conclusão após examinar detidamente as diversas petições e documentos juntados por ambas as partes durante a tramitação do recurso, especialmente a “Ata da Reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB“ (evento 422233).
Inicialmente, entendo que as preliminares arguidas em contrarrazões devem ser rejeitadas, segundo a fundamentação exposta no voto que me antecedeu.
Quanto ao mérito, é cediço que nos termos do artigo § 1º, do artigo 17 da Constituição Federal “é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”.
Assim sendo, como muito bem pontuado pelo e. Relator e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em assuntos interna corporis do Partido Político (RMS 19.809/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 27/11/2009).
A partir de tal premissa, denota-se que a Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, por unanimidade, decretou “uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar”. Nesse diapasão, esse fato superveniente impõe a reforma do pronunciamento vergastado, posto que deve ser observada a autonomia da decisão do órgão partidário nacional.
Calha acentuar, ademais, que a supramencionada intervenção está sendo questionada no Juízo de Direito da 24ª Vara Cível de Brasília – DF na ação de obrigação de fazer ajuizada por AÉCIO CLOVES PIMENTEL MATOS em face da COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MDB, em que pretende a sustação dos efeitos do ato que decretou a intervenção no Diretório Regional do Espírito Santo e a desconstituição do órgão eleito e declarado válido por decisão judicial.
Portanto, penso que não cabe a esta c. Terceira Câmara Cível adentrar no exame do mérito da intervenção pois além de o MDB Nacional não integrar o polo passivo da demanda originária, este também só pode ser processado no juízo de sua sede (Brasília), em atenção ao disposto no parágrafo único, do artigo 15-A, da Lei 9.096/19551, que dispõe sobre os partidos políticos, regulamentando os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, ambos da Constituição Federal.
Outrossim, reputo pertinente esclarecer que o pedido liminar formulado naquela demanda que tramita em Brasília/DF, que questiona a intervenção, foi indeferido, motivo pelo qual permanece prejudicado o pronunciamento vergastado, em observância ao princípio da autonomia partidária.
Por fim, conforme veiculado em jornais de grande circulação neste Estado e informado nos memoriais apresentados pelo agravante via e-mail, denota-se que a filiação do agravado ao MDB foi cancelada em 19/08/2020, de modo que poder-se-ia cogitar, em tese, a falta de interesse superveniente do da ação de origem.
Entretanto, como não houve uma prévia manifestação do agravado sobre esse ponto, penso que, em observância ao disposto no artigo 10 do CPC, que tal questão deve ser primeiramente ser levada ao magistrado singular.
Portanto, ACOMPANHO o voto do e. Relator para REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao RECURSO.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000273-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por Comissão Provisória Estadual do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Regional/ES
em face da respeitável decisão (id 394301 –
pp
. 1-6), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação declaratória de validade de convenção partidária (com pedido de tutela de evidência)” registrada sob o n. 0004364-46.2020.8.08.0024 (id 394313 e 394314), proposta contra ela por
Marcelino Ayub Fraga
, que (a) deferiu “pedido liminar para reconhecer a validade da Ata da Reunião do Diretório Estadual do MDB-ES, às f
l
. 79-94, que declarou eleita a Chapa 'Muda MDB', com seus respectivos membros, suplentes e delegados”; (b) determinou que seja oficiado ao c. Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo com cópia da decisão “para que seja anotada a composição do comando partidário eleito em 16/02/2020 nos exatos termos das atas acostadas na inicial”; e (c) determinou remessa à Justiça Eleitoral das “cópias da Ata de Eleição do Diretório Estadual e da Ata de eleição por aclamação da Comissão Executiva Estadual para que operem os plenos efeitos jurídicos até final pronunciamento de mérito”.

Nas razões do recurso (id 394300 –
pp
. 1-37) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a CONVENÇÃO ESTADUAL, convocada pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, para o dia 16/02/2020, nas instalações do HOTEL ALICE (CENTRO DE VITÓRIA-ES), não chegou a ser realizada” (fl. 12); 2) o ato que deu origem às atas validadas pelo ilustre Juiz de Direito não pode ser reputado legítimo; 3) “Tamanha a FALSIDADE empreendida, com uso de TIMBRE DO MDB, em carona do EDITAL DE CONVOCAÇÃO, cuja convenção fora cancelada, sem que os trabalhos fossem conduzidos pelo PRESIDENTE da COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL, sem que a reunião do suposto diretório fosse presidida pelo membro titular mais idoso (§ 2º, art. 31, Estatuto), sem que assegurado o 'voto direto e secreto' (art. 26, Estatuto), no meio da rua/praça, com 'urnas' de papelão e 'cabine de votação secreta', completamente devassadas, tomadas por ' piada' em redes sociais” (fl. 14); 4) “A judicialização intentada pelo ora Agravado, através da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONVENÇÃO, objetivando validar ATAS de suposta CONVENÇÃO, sem as formalidades legais, em aviltante e flagrante FALSIDADE IDEOLÓGICA, devidamente formalizada junto à PROMOTORIA CRIMINAL DE VITÓRIA – ES – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não somente atropela o ESTATUTO DO PARTIDO, como induzira o MM. Juízo Singular ao erro, a despeito de que este insiste em adentrar ao mérito dos ATOS PARTIDÁRIOS 'INTERNA CORPORIS'” (fl. 18); 5) “não se poderia ignorar que a CONVENÇÃO ESTADUAL, designada para o dia 16/02/2020, NÃO FORA REALIZADA, tendo sido legitimamente CANCELADA, sob a supervisão do MDB NACIONAL (mediante designação de MEMBRO OBSERVADOR – REINALDO TAKARABE), flagrante a IMPOSSIBILIDADE MATERIAL de se realizar uma CONVENÇ
Ã
O 'SUB JUDICE', por decisões 'PRECÁRIAS' e 'PROVISÓRIAS'” (fl. 19); 6) “a eleição do diretório estadual, diferentemente da eleição da comissão executiva, somente poderia ter os trabalhos abertos e presididos pelo titular da convocação, ou seja, o Presidente da Comissão Provisória Estadual – WELINGTON COIMBRA, o que não se observa, visto que a CONVENÇÃO DO PARTIDO, restara CANCELADA” (fl. 22); 7) “Soma-se à FALSIDADE IDEOLÓGICA, os vícios insanáveis, sem prejuízo do CANCELAMENTO que se perfaz ABSOLUTO e INDECLINÁVEL, para uma 'reunião', que jamais poderia ser comparada a uma 'convenção partidária', vez que realizada em TOTAL IMPROVISO, aos liames da ridicularização ('reunião da urna de papelão', 'o voto é secreto só to conferindo'), efetivamente, não assegurando sequer o sigilo do voto. 'Urna' de papelão e 'cabine de votação secreta', também de papelão, em TOTAL e IRRESTRITO IMPROVISO, no meio da rua/praça, no meio de aglomerado de pessoas, JAMAIS poderiam conceber do 'VOTO DIRETO E SECRETO', consoante exigência do art. 26, do Estatuto. As fotos trazidas aos autos pelo próprio Agravado (fls. 95/97), ensejam a constatação da 'urna' e 'cabine de votação secreta', improvisadas, no meio de aglomerado de pessoas, em improviso tamanho que jamais poderia assegurar o sigilo do voto” (fl. 23); 8) “diante de tamanha improvisação, na ausência de assinaturas/lista de votantes legitimados – delegados e suplentes e, ainda, na ausência de exemplar dos votos computados, não há a menor condição para se aferir a regularidade, muito menos a validade de uma suposta 'convenção' que contraria as deliberações do próprio PARTIDO” (fl. 25); 9) “A rigor, a DECISÃO do MM. JUÍZO decorre de ERRO MATERIAL, ao determinar que o próprio TRE-ES, promova os registros de 'documentos' de que cuja validade ainda não se disponha de elementos de validação definitiva, ainda na pendência de aferição do próprio registro da chapa” (fl. 27); 10) “Lamentavelmente, em sendo a aferição documental prerrogativa do MDB-NACIONAL, ato 'INTERNA CORPORIS' é USURPADO pelo MM. Juízo Singular, em decisão proferida em tempo recorde, mesmo na impossibilidade de aferição documental, sem a consulta a quaisquer cadastros, sem consulta ao registro dos votantes – delegados e suplentes, sem a lista sequer dos que votaram – delegados e/ou suplentes e/ou terceiros, sem a possibilidade de aferição de votos em duplicidade e/ou não legitimados ao voto, sem convocação dos convencionais, sem cédula que contemplasse as chapas inscritas, sem a garantia de sigilo do voto e outros” (fl. 29); e 11) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.

Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida (
id
394300,
p.
36).

Analiso, primeiramente, as preliminares suscitadas pelo agravado.

O recorrido alegou que o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade, tendo em vista que “é perceptível de plano que o agravante não infirmou os fundamentos da decisão” recorrida (id 395740, pp. 2-5). A preliminar, contudo, não merece acolhida porque nas razões recursais
(
id 394300 –
pp
. 1-37
)

foram devidamente rechaçados os argumentos
aduzidos
na decisão vergastada, sendo estabelecido discurso dialético entre os fundamentos
mencionados no recurso e os que foram utilizados no
decisum
.

Também não
prospera
a
preliminar suscitada de inovação recursal (id
402362,
pp.
2-3).
Nenhuma violação
do princípio d
o duplo grau de jurisdição decorrente de supressão de instância está configurada porque a
agravante
limitou-se
a impugnar a decisão recorrida dentro dos limites objetivos
estabelecidos n
a demanda.

A
preliminar
de
violação ao princípio da unirrecorribilidade (id 402362, pp. 3-5)
também não deve ser acolhida porque
a agravante
desistiu dos
embargos de declaração
opostos por ela
(
i
d 400676),
valendo lembrar que a
desistência do recurso é ato unilateral, que prescinde de anuência da parte recorrida (art. 998, do CPC).

Em relação ao mérito, entendo que
o recurso deve ser provido.

O sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos. Assim é que a Constituição Federal estabelece que
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”
(art. 17, § 1º).

A propósito, já
foi assentado por este Tribunal de Justiça
em respeitável precedente
que “
É vedado ao egrégio
P
oder
J
udiciário interferir nas questões
interna corporis
dos partidos políticos, como, por exemplo, no tocante aos requisitos estipulados pelo partido político para a escolha de seus candidatos. Por esse motivo, o egrégio
P
oder J
udiciário
não pode interferir nas razões que conduziram, por exemplo, à dissolução de um diretório partidário” (TJES; AI 0024350-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 30-10-2012; DJES 07-11-2012).

Conforme se observa no documento id 422233, no dia 11-03-2020, foi realizada, em Brasília-DF, reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, por sinal, contou com a participação de Lelo Coimbra e Marcelino Ayub Fraga, na qual a referida Comissão, por unanimidade, “
com fundamento no art. 61, V, do Estatuto, diante da urgência e para garantir o desempenho político-eleitoral do partido, resolveu decretar uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.

Tal decisão d
a Comissão Executiva Nacional do MDB
constitui fato superveniente que
prejudica

a d
ecisão
impugnada
no recurso,
impondo a sua reforma,
notadamente diante da intervenção decretada no Diretório Estadual
e da desconstituição do Diretório reputado eleito pela decisão judicial.
O princípio da autonomia partidária deve ser observado, respeitando-se a
s
d
ecisões
do órgão partidário nacional.

A alegação do agravado de que “a ordem de intervenção expedida pelo MDB Nacional em 11/03/2020 instituiu Comissão Interventora, cuja vigência seria de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua constituição, ou seja, até 12/04/2020” (id 583298, p. 2) não tem o condão de ensejar a manutenção da decisão impugnada no recurso. Sobre isso, foi esclarecido pela recorrente que “Na REUNIÃO DO MDB-NACIONAL do dia 11/03/2020, instituída a COMISSÃO NACIONAL INTERVENTORA, pelo prazo de 30 (trinta) dias – mandatos vigentes até 12/04/2020. Tais mandatos foram renovados para 12/06/2020 e, posteriormente, até 12/08/2020. Ignora o Agravado que a própria ATA do dia 11/03/2020, espelhara a deliberação quanto à possibilidade de PRORROGAÇÃO” (
id
609176).

O cenário delineado, no meu modo de pensar, justifica
a reforma da decisão impugnada no agravo de instrumento, de modo a restabelecer o conteúdo do princípio que assegura a autonomia partidária

(art. 17, § 1º,
da Constituição Federal
).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
e, deste modo, reformo
a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000273-94.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO.

AGRAVADO: MARCELINO AYUB FRAGA.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES RECURSAIS DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO DA SINGULARIDADE REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
ART. 17, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. QUESTÕES
INTERNA CORPORIS
RELATIVAS AO PARTIDO POLÍTICO. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. INTERVENÇÃO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO. DELIBERAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA DIANTE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA.

1. -
A preliminar
de ausência de dialeticidade
não merece acolhida porque nas razões recursais foram devidamente rechaçados os argumentos
aduzidos
na decisão vergastada, sendo estabelecido discurso dialético entre os fundamentos
mencionados no recurso e os que foram utilizados no
decisum
.

2. -
Rejeita-se a
preliminar de inovação recursal
quando n
enhuma violação
do princípio d
o duplo grau de jurisdição decorrente de supressão de instância está configurada,
notadamente se a
agravante
limitou-se
a impugnar a decisão recorrida dentro dos limites objetivos
estabelecidos n
a demanda.

3. - Rejeita-se
a preliminar

de
violação ao princípio da unirrecorribilidade
porque
a agravante
desistiu dos
embargos de declaração
opostos por ela
,
devendo ser salientado que
a
desistência do recurso é ato unilateral (art. 998, do CPC).

4. -
O sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos. Assim é que a Constituição Federal estabelece que
“É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”
(art. 17, § 1º).

5. -
J
á
foi assentado por este Tribunal de Justiça
em respeitável precedente
que “
É vedado ao egrégio
P
oder
J
udiciário interferir nas questões
interna corporis
dos partidos políticos, como, por exemplo, no tocante aos requisitos estipulados pelo partido político para a escolha de seus candidatos. Por esse motivo, o egrégio
P
oder J
udiciário
não pode interferir nas razões que conduziram, por exemplo, à dissolução de um diretório partidário” (TJES; AI 0024350-64.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 30-10-2012; DJES 07-11-2012).

6. - No
caso, c
onforme se observa no documento id 422233, no dia 11-03-2020, foi realizada, em Brasília-DF, reunião da Comissão Executiva Nacional do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, por sinal, contou com a participação de Lelo Coimbra e Marcelino Ayub Fraga, na qual a referida Comissão, por unanimidade, “
com fundamento no art. 61, V, do Estatuto, diante da urgência e para garantir o desempenho político-eleitoral do partido, resolveu decretar uma intervenção no Diretório Estadual do Espírito Santo, com a desconstituição do Diretório que foi declarado eleito pela decisão liminar
”.
Tal decisão d
a Comissão Executiva Nacional do MDB
constitui fato superveniente que
prejudica

a d
ecisão
impugnada
no recurso,
impondo a sua reforma,
notadamente diante da intervenção decretada no Diretório Estadual
e da desconstituição do Diretório reputado eleito pela decisão judicial.
O princípio da autonomia partidária deve ser observado, respeitando-se a
s
d
ecisões
do órgão partidário nacional.

7
. -
Recurso provido, por maioria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
rejeitar as preliminares
e, no mérito, por maioria,
dar

provimento
,

nos termos do voto d
o

Relator.

Vi
tória-ES., de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.